Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho.
2. Inexistem informações precisas nos autos sobre a situação financeira da parte executada no sentido de autorizar a mitigação da regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.
3. Nesse cenário de ausência de dados que permitam afastar o risco de violação ao direito do devedor ao mínimo existencial, conclui-se ser inviável autorizar a penhora de eventual restituição de imposto de renda da agravada, uma vez que não foi demonstrada, pela credora, que a situação financeira do devedor se amolda às hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, sobretudo no caso em que a dívida em execução é desprovida de caráter alimentar.
4. Recurso conhecido e desprovido.